Tribunal: TJPA
Processo: 0803527-33.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803527-33.2023.8.14.0008

APELANTE: ERISON RAMOS E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processo penal. apelação criminal. homicídio qualificado, tentativa de feminicídio e cárcere privado. preliminar de nulidade rejeitada. decisão do júri amparada em prova. dosimetria mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por acusado condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 24 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, II, do CP), tentativa de feminicídio (art. 121, §2º, VI c/c art. 14, II, do CP) e cárcere privado (art. 148, §1º, IV, do CP), todos em concurso material (art. 69 do CP).

2.O recorrente invadiu a residência de sua ex-companheira durante a madrugada, assassinando o atual companheiro dela, atentando contra a vida da própria ex-companheira com golpe abdominal e mantendo duas crianças sob ameaça e cárcere privado.

ii. questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão:(i) nulidade do julgamento por uso indevido de algemas em plenário, sem justificativa;(ii) se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos;(iii) se a pena-base foi majorada de forma indevida;(iv) se a fração de redução da tentativa foi arbitrária;(v) se é cabível a revogação da prisão preventiva no âmbito recursal.

iii. razões de decidir

4. A preliminar de nulidade pelo uso de algemas foi afastada: o interrogatório ocorreu sem algemas, conforme ata, e não houve protesto em plenário, operando-se a preclusão (art. 571, VIII, CPP).

5. A tese de decisão manifestamente contrária à prova foi rejeitada: o Conselho de Sentença formou convicção com base em conjunto probatório consistente, observando-se o princípio da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, "c").

6. A majoração da pena-base foi devidamente fundamentada nas circunstâncias do crime (execução de madrugada, dentro da residência das vítimas, que estavam dormindo), evidenciando maior reprovabilidade.

7. A fração redutora da tentativa (1/3) foi fixada corretamente, considerando que o agente esgotou os meios de execução e que a não consumação decorreu exclusivamente de fatores alheios à sua vontade.

8. O pedido de revogação da prisão preventiva não deve ser conhecido nesta via, por não se tratar de matéria adequada ao âmbito da apelação criminal, devendo ser veiculado por habeas corpus, meio próprio para a análise da legalidade da custódia cautelar.

iv. dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando demonstrada a especial gravidade das circunstâncias do crime, como sua execução em local e horário que ampliem a vulnerabilidade das vítimas. 2. A fração de diminuição da pena no crime tentado deve observar o grau de execução e a proximidade da consumação, podendo ser fixada no patamar mínimo quando o agente esgota os meios executórios e o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade.

3. O pedido de revogação da prisão preventiva deve ser deduzido por habeas corpus, sendo incabível sua análise no âmbito da apelação criminal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 69, 121, §2º, II e VI, 148, §1º, IV, e 14, II; CPP, arts. 571, VIII, e 593, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 780310/MG; STJ, AgRg no HC 603.561/MG; STJ, AgRg no HC 915232/AL; TJPA, ApCrim 0010707-43.2017.8.14.0009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
14
de
agosto
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Erison Ramos e Silva
, insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena (ID 25415820), a qual, alinhando-se ao veredicto do Conselho de Sentença, condenou o apelante pelos delitos tipificados no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, contra a vítima Walcir; art. 121, §2º, VI c/c art. 14, II, do mesmo diploma legal, em relação à vítima Tania; bem como pelos crimes de sequestro e cárcere privado (art. 148, §1º, IV) e de ameaça (art. 147, por duas vezes), praticados contra Maria Eduarda e Deivison. A reprimenda fixada foi de
24 (vinte e quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, com início de cumprimento em regime fechado.

A peça acusatória (ID 19294996) narra que:

“(...) no dia 09 de setembro de 2023, por volta das 5h da manhã, em residência particular, localizada na Rua Celso Daniel, rua atrás da loja Danislar, neste Município de Barcarena/PA, o acusado já qualificado, matou, por motivo fútil, Walcir Pereira Gemaque, tentou matar sua ex companheira Tânia Socorro da Silva, e privou a liberdade mediante cárcere privado a adolescente Maria Eduarda da Silva (12 anos), e a criança Deivison da Silva Barbosa (10 anos), além de ameaça-los de causar mal injusto e grave.

Conforme apurado, o acusado Erison teve um relacionamento amoroso com a vítima Tânia, mas estavam separados. Tânia havia iniciado um relacionamento com Walcir há cerca de 3(três) meses, porém Erison nunca aceitou o fim do seu relacionamento com Tânia.

No dia 08 de setembro de 2023, por volta das 23h estavam na festa do “Magnos Bar” Tânia, Walcir, Geziane e Adenilson, porém Walcir decidiu ir embora mais cedo sozinho. Certo momento, o acusado Erison chegou na mesma festa e empurrou Tânia para um canto do local, de forma violenta, sendo questionado pelos amigos o porquê de estar tratando a amiga daquele jeito conseguindo afastá-lo. Minutos depois Erison se envolveu em uma briga com pessoas desconhecidas e foi retirado da festa pelos seguranças.

Por volta das 2h da manhã já do dia 09 de setembro de 2023, a adolescente Maria Eduarda afirmou que Walcir chegou sozinho em casa, e que ela e o irmão (Deivison – 10 anos) ainda estavam acordados, mas estavam no quarto e com fone de ouvido. Algum tempo depois (por volta das 3h da manhã) um homem entrou em seu quarto, e o reconheceu como sendo Erison, ex companheiro de sua mãe. A adolescente afirmou que Erison estava com o rosto sujo de sangue e tinha uma faca de lâmina média em suas mãos, mandando que todos ficassem no quarto, inclusive Walcir.

Erison, que estava com muita raiva e aparentava ter consumido bebida alcóolica mandou que Maria Eduarda ligasse para sua mãe e dissesse para a mesma voltar para casa, proferindo a ameaça de que mataria os 3 (Walcir, Maria Eduarda e Deivison) caso ela não aparecesse no local. Tânia só retornou a ligação da filha por volta das 5h da manhã, e soube que o ex companheiro estava na casa ameaçando seus filhos e Walcir, indo até o local imediatamente. Os amigos de Tânia seguiram para a residência também, porém a vítima chegou primeiro e começou a bater na porta de forma desesperada, pedindo socorro, momento em que Erisson atacou Walcir com a faca golpeando-o até cair ao chão. Tânia então arrombou a porta e também foi golpeada no abdômen por Erisson, porém conseguiu se desvencilhar do mesmo e sair na rua pedindo socorro. Os amigos de Tânia que estavam na festa junto com ela chegaram na rua em que fica sua residência e já a acharam caída ao chão muito ensanguentada e segurando suas vísceras, que estavam expostas, pedindo que os amigos não deixassem Erisson matar seus filhos, porém o criminoso já havia fugido do local.

Adenilson, amigo de Tânia, a socorreu e levou para UPA para ser atendida, e depois retornou ao local do crime para ver os filhos de Tânia, ocasião em que soube que Walcir também havia sido atacado e evoluiu a óbito no local.

A testemunha Geiziane Helena, que também socorreu Tânia, afirmou que a mesma já havia lhe relatado que Erison a perseguia, pois não aceitava o fim do relacionamento.

O irmão da vítima Walcir, o Sr. Vanderley Pereira Gemaque afirmou que seu irmão já havia lhe confidenciado que o ex companheiro de Tânia, ora acusado, ameaçava Tânia de morte.

A filha de Tânia conseguiu gravar partes das ameaças que Erison fez à sua mãe e à vítima Walcir, dizendo que mataria ela e o “velho que estava dormindo com ela”.

Pelo exposto, ficou evidente que a motivação do homicídio de Walcir foi o ciúme que havia da ex companheira, pois não aceitava o fim do relacionamento e que a mesma seguisse sua vida. Já a tentativa de feminicídio de Tânia ocorreu por razões da condição de sexo feminino, pois o autor dos crimes não aceitava o fim do relacionamento, e queria impor que a mesma reatasse o romance, e exercer controle sobre sua vida.

A vítima da tentativa de feminicídio não foi ouvida em sede policial, pois até a conclusão do IPL estava internada no Hospital Metropolitano em Belém, porém foram juntados aos autos o seu prontuário médico, que revela a gravidade do seu quadro de saúde.”

A defesa, em suas
razões recursais
(ID 25415841), alega,
preliminarmente
, a
nulidade
do julgamento em virtude
do uso indevido de algemas em plenário
, sem a devida justificativa legal. No
mérito
, pleiteia por
novo julgamento
por considerar a decisão do Tribunal do Júri
manifestamente dissociada das provas constantes nos autos
. Alega, ainda,
equívocos na fixação das penas
, sustentando ausência de fundamentação concreta para exasperação das penas-base, bem como a necessidade de aplicação do redutor da tentativa no grau máximo (2/3).

Ao final, pugna pela revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
(ID 25415843), requer o total improvimento do apelo.

Nesta instância superior, a D. Procuradora de Justiça
Ana Tereza Abucater
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Erison Ramos e Silva
.” (Textual) (ID 25937483).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão fracionário cinge-se na preliminar de nulidade por uso indevido de algemas durante a sessão plenária do Tribunal do Júri; bem como na tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos; além da à insurgência contra a dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, além da fração de diminuição aplicada na tentativa e ausência de critérios objetivos para a fixação. Por fim, sustenta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após o julgamento.

I – Da preliminar de nulidade processual: uso de algemas em plenário

A defesa sustenta a existência de vício processual decorrente da suposta imposição de algemas ao réu durante a sessão do Tribunal do Júri, sem a devida fundamentação.

Todavia, tal alegação não subsiste. Constata-se, pela leitura da ata de julgamento (ID 25415812), que
o interrogatório do apelante transcorreu sem o uso de algemas.
Ademais, eventual irregularidade não foi oportunamente arguida pela defesa em plenário, como exige o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, ensejando, pois, a preclusão da matéria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o princípio do
pas de nullité sans grief
, tem decidido que até mesmo nulidades de natureza absoluta devem ser arguidas no momento processual apropriado, sob pena de preclusão. Confira-se:

“EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE OCORRIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ART. 571, VIII, DO CPP. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA N. 523 DO STF. DISCORDÂNCIA DA ATUAÇÃO DA DEFESA ANTERIOR. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PARCIALIDADE DO JUIZPRESIDENTE EM PLENÁRIO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE IMPARCIALIDADE VERIFICADA DE PLANO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] 3.
As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Ainda que se entenda, tratar-se de nulidade absoluta a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal"
(AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 4. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo e, na mesma linha, a Súmula 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". [...] 9. Habeas corpus não conhecido”. (STJ - HC: 780310 MG 2022/0341654-5, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023) ”
Destaquei.

Dessa forma, afasto a preliminar de nulidade.

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

O recorrente sustenta que o veredito proferido pelo Conselho de Sentença estaria em desacordo com o conjunto probatório constante dos autos, almejando que este Egrégio Tribunal reforme a deliberação do juízo natural para desclassificar o delito de homicídio qualificado para homicídio simples, afastando a qualificadora relativa ao motivo fútil.

No entanto, sustentar que a infração penal é diversa daquela atribuída é uma linha argumentativa defensiva já submetida à apreciação do Conselho de Sentença, que a rejeitou, tendo prevalecido a versão sustentada pela acusação.

Isso demonstra que os jurados reconheceram haver elementos de convicção suficientes para concluir que o delito cometido foi de homicídio qualificado, e não em sua forma simples. Portanto, o julgamento alinhou-se ao acervo probatório disponível nos autos e não se contrapôs a ele.

Ademais, postular que o Tribunal de Justiça altere a tipificação do crime que ensejou a condenação do réu configura indevida interferência na esfera de competência do Tribunal do Júri, deslocando-se a discussão para um campo estritamente jurídico, o qual não foi acolhido pelos jurados em sua apreciação dos fatos.

Entenda-se que uma decisão em desconformidade com as provas dos autos é aquela que se mostra completamente desassociada de todo o conjunto probatório produzido nos autos, a ponto de causar perplexidade, como se o Conselho de Sentença estivesse intimidado, manipulado, corrompido ou, de algum modo, comprometido em sua imparcialidade. Contudo, nos casos em que são apresentadas teses antagônicas — como, aliás, é a regra —, e ambas trazem respaldo em elementos probatórios, cabendo ao júri optar por uma delas (como ocorreu neste caso), não se pode afirmar que a deliberação contrariou as provas produzidas nos autos.

Sobre o tema, colaciono julgado desta Colenda 1ª Turma recursal, da relatoria da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, III C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL.NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDENTE. JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0010707-43.2017.8.14.0009 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/01/2020)”

Dessa forma, a tese acusatória sustentada pelo Ministério Público foi submetida à apreciação do Tribunal do Júri, amparada em um acervo probatório consistente, composto, entre outros elementos, pelo Laudo Necroscópico, pelos Exames de Corpo de Delito, bem como pelos depoimentos das três vítimas
Maria Eduarda da Silva
(ID 25415814),
Tania do Socorro da Silva (
ID 25415815) e
Deivison da Silva
(ID 25415819), ouvidas durante a sessão plenária de julgamento.

A testemunha
Tania do Socorro da Silva
relatou que, no dia dos fatos, estava em casa com o esposo quando foi acordada por gritos de socorro vindos da casa de sua sobrinha, mãe de Maria Eduarda, Deivison e irmã de Erison. Ao sair, encontrou o portão da residência aberto e, ao entrar, viu sua sobrinha caída no chão da sala, ensanguentada, sendo amparada por Maria Eduarda. A vítima pedia por socorro e afirmava que havia sido ferida por Erison.

Ao tentar ajudar, viu Erison sair do fundo da casa, segurando uma faca suja de sangue. Ele não disse nada, apenas olhou fixamente para ela por alguns segundos e, então, saiu da residência caminhando. Com medo de ser atacada, Tânia recuou no primeiro momento, mas logo retornou para socorrer a sobrinha.

Disse que, com o auxílio de vizinhos e outros familiares, conseguiram colocar a vítima em uma moto e a conduziram ao hospital. Relatou que tentou procurar por ajuda policial, mas não conseguiu localizar uma viatura e, ao retornar à casa, deparou-se com Walcir caído dentro da residência, já sem vida e com muito sangue ao redor.

A depoente afirmou, por fim, que Walcir era companheiro da vítima, que costumava frequentar a casa e era bem aceito pelos filhos. Informou que havia escutado anteriormente que Erison não aceitava o relacionamento da mãe com Walcir e que, dias antes do ocorrido,
Erison teria dito que, se encontrasse Walcir na casa, “ia fazer merda”
.

Tânia também relatou que não presenciou o momento exato da agressão, mas confirmou que viu a sobrinha gravemente ferida, presenciou Erison com a faca suja de sangue e percebeu claramente que ele era o autor dos ferimentos. Por estar em choque e temendo pela própria segurança, concentrou-se em buscar ajuda imediata.

Maria Eduarda da Silva,
em juízo, relatou que estava no quarto da mãe cochilando quando começou a ouvir barulhos, inicialmente desconsiderados por ela. Com o aumento da intensidade das batidas, percebeu que algo anormal estava ocorrendo. A porta foi quebrada a chutes por um homem que invadiu o quarto acompanhado de seu irmão e de
Walcir
. O invasor apagou a luz com golpes de faca e passou a ameaçar os três com a arma branca, dizendo que mataria ela, seu irmão, sua mãe e Walcir. Segundo Maria Eduarda, ele falava coisas desconexas, indicando estar sob efeito de alguma substância.

Em certo momento, afirmou que pouparia ela e o irmão, mas manteria a intenção de matar a mãe e Walcir. Solicitou que os três ligassem para a mãe, insistindo para que ela voltasse para casa, mas as ligações não foram atendidas. Paralelamente, Maria Eduarda pediu ajuda secretamente a uma amiga pelo Instagram, tendo enviado mensagens e um áudio com as ameaças, mas apagando logo em seguida por receio de ser descoberta.

Quando a mãe finalmente atendeu, estava confusa por estar em uma festa. Nesse momento, o agressor tomou o tablet de Maria Eduarda e, por chamada de vídeo, ameaçou matar a todos, o que deixou a mãe desesperada e motivou seu retorno imediato. Ainda no ambiente, o agressor falava ao telefone com uma pessoa desconhecida, manifestando suas intenções homicidas, enquanto essa outra pessoa tentava dissuadi-lo.

Ao chegar em casa, a mãe de Maria Eduarda começou a bater na porta, mas o agressor se recusava a abrir. Quando ela conseguiu entrar, seu filho correu e desferiu um golpe contra o agressor, o qual caiu. Maria Eduarda permaneceu no quarto em estado de choque, mas ao perceber o risco, tentou sair. Nesse momento, viu o agressor se dirigindo em direção à sua mãe; como estava entre os dois, não conseguiu ver com clareza se houve contato direto ou agressão nesse instante.

Acredita que houve tentativa de agressão, mas não soube precisar se houve acerto. Após isso, a mãe conseguiu colocar o agressor para fora da casa. Preocupada, Maria Eduarda a seguiu e a alertou para não se aproximar dele, mas a mãe foi e acabou sendo atingida. O agressor parou por alguns segundos, até que o irmão de Maria Eduarda reapareceu, o confrontou verbalmente e saiu correndo em busca de ajuda.

Maria Eduarda permaneceu com a mãe, que a orientou a buscar socorro. Apesar do medo de deixá-la sozinha, tentou ajuda com um conhecido da mãe e com a avó, sem sucesso. Posteriormente, retornou à casa de outro conhecido, que demorou a entender a situação. Durante esse tempo, a tia de Maria Eduarda chegou ao local após ser alertada pelo irmão da testemunha. Posteriormente, os primos e outros familiares também apareceram. Já ao amanhecer, Maria Eduarda viu que os parentes haviam levado sua mãe de moto, e, ao retornar à casa, percebeu que a vítima estava morta.

Questionada ao final do depoimento, Maria Eduarda afirmou que presenciou diretamente os acontecimentos dentro do quarto, desde a entrada do agressor até o ataque fatal contra Walcir. Disse que tanto ela quanto o irmão estavam presentes e viram e ouviram tudo. Confirmou que quem atacou primeiro foi seu irmão, numa tentativa de se defender e proteger a família. Declarou ainda não ter conhecimento de brigas anteriores entre Walcir e Erison, e que os dois provavelmente nunca se conheceram antes do episódio. Disse que não presenciou o momento exato da entrada inicial do agressor, pois estava no quarto, mas confirmou com clareza os momentos posteriores à invasão.

A testemunha
Deivison da Silva Barbosa
, relatou que estava no sofá assistindo televisão enquanto seu irmão dormia e Walcir — referido como “O Pedreiro” ou "o velho" — estava deitado numa rede na cozinha. Que ouviu um barulho na porta e, acreditando ser sua mãe, foi verificar, mas viu apenas uma pessoa saindo em uma moto preta. O barulho se repetiu outras vezes, até que, na terceira, apareceu Erison, com a camisa ensanguentada e portando uma faca.

Ao ser questionado, disse que havia sido ferido pela mãe de Deivison. Em seguida, Erison se dirigiu a Walcir, acusando-o de ser parceiro ou namorado da mãe de Deivison e perguntou pela irmã deste, que dormia no quarto. Ele então quebrou a porta do quarto e ordenou que todos entrassem. Dentro do cômodo, começou a ameaçar Walcir, afirmando que o mataria naquele dia, proferindo diversos xingamentos, que até ligaria para mãe de Walcir. Chegou a ficar batendo com a faca na cabeça de Walcir. Deivison chorava, enquanto sua irmã tentava acalmá-lo e gravava os áudios das ameaças com o celular.

Após isso, a mãe de Deivison entrou na casa. Deivison tentou protegê-la, acreditando que ela estava em perigo, e tentou afastá-la. Ao olhar para trás, viu sua irmã tentando proteger a mãe, momento em que presenciou Erison esfaqueando Walcir. Quando foi até a cozinha, viu Erison esfaquear sua mãe na barriga. Em defesa, Deivison jogou dois copos na cabeça de Erison, que então retirou a faca do corpo da mãe e se voltou contra ele, tentando enforcá-lo. Deivison correu ao redor da mesa, e notou que Erison teve uma mudança de expressão ao ver sua mãe, que conseguiu afastá-lo com a mão. Erison então fugiu. Deivison ainda tentou persegui-lo, mas ao ser ameaçado com a faca, recuou e passou a chamar por ajuda.

Sua mãe pediu que ele corresse até a casa da avó e da tia. A avó não ouviu os chamados, então Deivison foi até a casa da tia, que ouviu e foi socorrer a mãe. A tia e um homem chamado Denilson levaram a mãe de Deivison ao hospital em uma moto.

Em esclarecimentos posteriores, Deivison afirmou que quem iniciou os ataques foi Erison, esfaqueando primeiro Walcir. Depois do ataque a Walcir, Erison foi até a sala e esfaqueou a mãe de Deivison.

Questionado se havia visto essas cenas, Deivison confirmou, embora estivesse muito abalado no momento, chorando e com medo. Disse que teve um impulso de raiva ao ver a mãe ameaçada, o que o motivou a tentar se defender e protegê-la.

Confirmou que ele, Maria Eduarda e Walcir estavam juntos no quarto no momento da invasão, quando Erison os ameaçou, afirmando que, se a mãe não chegasse até às seis da manhã, mataria os três e depois se mataria — ou, segundo suas palavras, que a polícia o mataria. Walcir não conseguiu fugir e foi esfaqueado no quarto, e em seguida Erison atacou a mãe de Deivison na sala. Todos os atos ocorreram principalmente dentro do quarto e, posteriormente, na sala.

Ora, todo esse conjunto foi devidamente examinado e valorado pelo Conselho de Sentença, que, ao rejeitar as alegações defensivas, acolheu a narrativa apresentada na denúncia, culminando na condenação do réu.

Assim, invalidar tal julgamento, em que foram observadas todas as garantias legais e processuais, implicaria afronta direta ao princípio da soberania dos veredictos, constitucionalmente assegurado ao Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal).

Ademais, nunca é demais frisar que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL (ASFIXIA), MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POR MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TENTATIVA DE ESTUPRO. FURTO SIMPLES. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas, informantes e na confissão do réu, ainda que parcial, do acusado. 5.1 Também existem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras do homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel (asfixia), mediante dissimulação (meio que dificultou a defesa da vítima), para assegurar a impunidade do crime de tentativa de estupro e contra a mulher por razão da condição do sexo feminino e por menosprezo à condição de mulher da vítima. 6. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6.1 Havendo injustiça ou erro na aplicação da pena, merece reforma a sentença (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 6.2 Pena-base retificada para atender à fração de 1/8 entre a diferença mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. 7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. Ocorre que, na espécie, deve ser mantido o patamar de aumento/diminuição verificado na sentença para o crime de homicídio, sob pena de reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa. 8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de ocultação de cadáver, tendo em vista que a confissão extrajudicial do acusado foi útil na formação de convencimento dos jurados, ainda que tenha sido retratada em Juízo e em Plenário (Súmula n. 545 do STJ) 9. Pena final imposta ao réu reduzida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1388238, 07071348920198070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

2. Da Requerida Correção na Dosimetria da Pena

A defesa técnica insurge-se contra a elevação da pena-base, sustentando que a valoração negativa da vetorial “circunstâncias do crime”, na primeira fase do critério trifásico, não teria respaldo fático-jurídico, pugnando, em consequência, pela
readequação das penas-base ao mínimo legal
.

Contudo, a argumentação não merece acolhimento.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser avaliadas sob o prisma da forma de execução, do local, do tempo, e de qualquer elemento que, extrapolando o tipo penal, evidencie maior ou menor reprovabilidade da conduta.

Antes de mais, vamos aos termos da sentença na parte que interessa:

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Considerando a decisão do Conselho de Sentença, passo à fixação da pena, observando, as diretrizes do art. 59 e seguintes do Código Penal.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que cometido de madrugada, aproximadamente às 05:00 horas da manhã. As demais circunstâncias judiciais nada tenho a valorar, razão pela qual fixo a pena base em:

Homicídio: 13 anos de reclusão.

Tentativa de Homicídio: 13 anos de reclusão.

Cárcere privado: 02 anos e 06 meses de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Verifico uma causa de diminuição de pena pelo crime de homicídio tentado (art. 14, inciso II do CP). Considerando o número de golpes e a região atingida, tenho por diminuir a pena no mínimo, ou seja, 1/3.

Verifico uma causa de aumento de pena em relação ao crime de cárcere privado (art. 70 do CP), em razão do concurso formal, razão pela qual aumento a pena em 1/6. Desse modo, torno a pena definitiva em:

Homicídio: 13 anos de reclusão.

Tentativa de Homicídio: 08 anos e 08 meses de reclusão.

Cárcere privado: 02 anos e 11 meses de reclusão.

Considerando que o crime foi cometido em concurso material – art. 69 do CP, somo as penas impostas
tornando-a definitiva em 24 anos e 07 meses de reclusão.

(...)

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em
regime FECHADO
. ”

No caso concreto, verifica-se que os crimes foram cometidos
no interior da residência das vítimas, em plena madrugada (por volta das 5h da manhã), enquanto todos dormiam
, o que denota
total estado de vulnerabilidade das vítimas e planejamento por parte do agente
, que adentrou o domicílio com faca em punho, sujo de sangue, após previamente ter se envolvido em situações de conflito e agressividade.

Tal circunstância foi corretamente valorada pelo juízo sentenciante, que assim destacou:

“As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que cometido de madrugada, aproximadamente às 05:00 horas da manhã.”

Embora sucinta, a fundamentação adotada pelo juízo de origem mostra-se
suficiente e compatível com os elementos constantes nos autos
, especialmente se considerado que o réu não apenas invadiu o domicílio das vítimas durante a madrugada — em momento de natural recolhimento familiar —, mas também
mantinha vínculo pretérito com a vítima Tânia
, demonstrando íntimo conhecimento da rotina doméstica. Essa circunstância
potencializou a surpresa e impossibilitou qualquer reação eficaz das vítimas
, tornando a conduta mais reprovável do que aquela que seria comum à figura típica em sua forma fundamental.

Dessa forma, a valoração negativa da vetorial “circunstâncias do crime” encontra
lastro objetivo no conjunto probatório
e
guarda plena conformidade com os parâmetros estabelecidos pela doutrina e pela jurisprudência dos tribunais superiores
, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que tem entendido que o cometimento do crime em horário e local que agrave a vulnerabilidade da vítima pode, sim, ser legitimamente valorado na primeira fase da dosimetria. Veja-se julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A gravidade concreta da conduta foi devidamente evidenciada pelo Tribunal a quo, pois o delito foi cometido no interior da residência das vítimas, durante a madrugada, local que deveria proporcionar-lhes tranquilidade e segurança, o que evidencia a ousadia da ação criminosa dos pacientes. Precedentes.
2. É possível a valoração negativa das consequências do delito, nos crimes de natureza patrimonial, quando o valor econômico suportado pelas vítimas extrapola os parâmetros usuais. Precedentes. 3. Nos termos das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi exasperada em razão das graves consequências impostas às vítimas, as quais tiveram que usar medicação específica para lidar com o abalo psicológico, em razão do medo gerado pelo crime. Tais circunstâncias não são inerentes às elementares do tipo penal de roubo e evidenciam consequência que desborda aquelas usuais do crime, demandando, portanto, resposta estatal enfática. 4. Como se não bastasse, destacou o acórdão impugnado o fato de um dos pacientes ser sobrinho de uma das vítimas, o que evidencia, sobremaneira, a extrema ousadia da conduta, justificando, assim, a exasperação da pena-base. 5 . Não há se falar em qualquer constrangimento ilegal pela fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias, a qual encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema, tendo em vista a explicitação da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 796194 RJ 2023/0003626-2, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)”
Destaquei.

Assim, não há falar em ausência de fundamentação ou em elevação arbitrária da pena-base, mas sim em valoração legítima e juridicamente válida, o que afasta a pretensão de redimensionamento das penas aos patamares mínimos.

A defesa ainda requer, subsidiariamente, que
a fração redutora pela tentativa (art. 14, II, do CP) seja aplicada em seu grau

máximo
, ou seja, 2/3, por ausência de fundamentação idônea que justificasse a adoção da fração mínima.

No entanto, também neste ponto a sentença se mostra
irretocável
.

A pena foi reduzida em
1/3
, com base na constatação de que o réu desferiu
golpe profundo no abdômen da vítima Tânia, com exposição visceral
, sendo a não consumação do delito atribuída exclusivamente à
ação de terceiros e à própria fuga da vítima
, que conseguiu escapar e buscar socorro.

Trata-se de hipótese em que o agente
esgotou os meios de execução à sua disposição
, tendo apenas circunstâncias externas e fortuitas impedido o resultado morte, razão pela qual
não há falar em desproporcionalidade ou ilegalidade na aplicação da fração mínima
. Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ESCOLHA COM BASE NO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que diz respeito à diminuição da sanção em face da tentativa, sabe-se que o quantum de redução deve observar o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que quanto mais próximo houver chegado da consumação do delito, menor será a redução da sua reprimenda 2. Nesse contexto, encontrando-se a fração da redução pela tentativa fundamentada em circunstâncias concretas, acolher a pretensão de alterar o percentual de diminuição da pena seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus .3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 915232 AL 2024/0182328-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024)”

Logo, não se justifica qualquer modificação na fração aplicada.

Diante do exposto,
rejeito todas as teses recursais apresentadas pela defesa
, porquanto não restou comprovada a alegada nulidade em plenário; a decisão do Conselho de Sentença está amparada em conjunto probatório coerente; a elevação das penas-base foi devidamente fundamentada, diante das circunstâncias dos crimes; e a fração de redução da tentativa foi corretamente fixada em 1/3, considerando que o resultado só não se consumou por fatores alheios à vontade do agente, e, por fim, o pedido de
revogação da prisão preventiva não deve ser conhecido
,
porquanto a apelação não é a via processual adequada para a análise da legalidade da custódia cautelar
, matéria que deve ser deduzida por meio de habeas corpus, conforme entendimento consolidado.

Assim,
mantenho integralmente a sentença condenatória de primeiro grau
, que fixou a pena definitiva do réu
ERISON RAMOS E SILVA
em
24 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado
, pela prática dos crimes de
homicídio qualificado consumado
(art. 121, §2º, II, do CP),
tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, VI c/c art. 14, II, do CP) e
cárcere privado qualificado
(art. 148, §1º, IV, do CP), todos em concurso material (art. 69 do CP).

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025